Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012244-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECY LUIS DA SILVA - CPF: 807.653.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA GONÇALVES - CPF: 238.464.969-87 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — PROBABILIDADE DO DIREITO — DEMONSTRAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE.

É necessária a antecipação de tutela recursal consistente no fornecimento de fármaco não incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, presente prova suficiente de que contribuirá para a melhora na saúde do paciente.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Maria Aparecida Gonçalves
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de liminar em tutela de antecipada para fornecimento de medicamento
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Várzea Grande
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
é idosa (64 anos) e encontra-se acometida de câncer em estágio avançado, que teve seu diagnóstico em outubro de 2008 – portadora leucemia linfócita crônica LLC (CID C91.1)
”, de modo que “
a Dra. Luciana Orsi Ribeiro Pateiro, CRM 4215, médica responsável pelo tratamento e acompanhamento da autora junto ao Hospital do Câncer de Mato Grosso, prescreveu o tratamento com o uso do medicamento lenalidomida 10mg
”. Todavia “
cada caixa da medicação com 5mg custa em média R$ 22.997,39
”, e “
não tem condições financeiras para arcar com o tratamento, pois esta reside sozinha e tem como fonte de renda um benefício de pensão por morte pago pelo INSS, no valor de aproximadamente R$ 1.700,00
”.

Assevera que “
seu estado de saúde é gravíssimo, conforme demonstra laudo médico anexo, e o não uso do referido medicamento levará a morte iminente da mesma, pois a leucemia linfócita crônica – LLC é recidiva, uma vez que já realizou diversos tratamentos, diversas sessões de quimioterapias, porém, sem sucesso, e não há outro medicamento que seja fornecido pelo sistema SUS, que possa ser substituído ao pleiteado no presente
”.

Afiança que “
o fármaco pleiteado tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA
”, entretanto “
não está na APAC dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS
”.

Requer “
a imediata concessão/custeio do medicamento lenalidomida 10mg nos termos da receita médica
”, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Facultei à agravante juntar, no prazo de cinco (5) dias,
comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente
, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, bem como da eficácia do referido fármaco para o tratamento de leucemia linfocítica crônica (Id. 12379968).

Manifestação da agravante (Id. 12981485) e relatório médico (Id. 12981486).

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 15803494).

Contrarrazões do Município de Várzea Grande (Id. 31966479).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 32086462), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Ressalte-se que o direito à saúde, indiscutivelmente resguardado pela Carta Magna, não pode ser compreendido como de eficácia absoluta, ainda mais diante da eventual situação de risco imposta à integridade física da paciente submetida a tratamento médico sem comprovada eficácia. A ausência de confiável respaldo técnico científico, que possa amparar a real eficiência do fármaco pleiteado no combate à leucemia linfocítica crônica acometida à autora, implica a imprescindibilidade de plena instrução probatória para fins de melhor elucidação do direito requerido em Juízo.

É de se registrar que o tema repetitivo no 106 do Superior Tribunal de Justiça firmou como modulação de efeitos a tese sobre ‘a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS’, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim, como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e, 3) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

[...]

Assim, considerando que a parte autora não trouxe nenhum documento médico que informa a inexistência de tratamento eficaz, bem como a inexistência de medicamento com o mesmo princípio ativo/similares disponibilizados pelo SUS, verifico ausente um dos requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Ademais, ressalto que, nos termos do art. 300 do CPC, a medida seria patentemente irreversível, o que vai de encontro ao § 3o de referido dispositivo, razão pela qual, Indefiro a tutela antecipada.

Cite-se os requeridos para apresentarem defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V).Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art.344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC).Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4o do NCPC. Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail
protocolojurídico@ses.mt.gov.br
.. Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. [...]. (Id. 11632481, fls. 3/5).

A agravante, com sessenta e quatro (64) anos de idade, por apresentar
leucemia linfócita crônica (CID 10 C91.1)
, necessita fazer uso do fármaco
lenalidomida 10mg
.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

No caso, não há dúvida acerca da situação da agravante e da necessidade de assistência à saúde. Porém, o fármaco
lenalidomida 10mg
não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Todavia, o relatório médico está a demonstrar a imprescindibilidade do fármaco
lenalidomida 10mg
:

[...] Cuiabá, 26 de agosto de 2019.

Relatório Médico

Referente à paciente Maria Aparecida Gonçalves, 64 anos, portadora de leucemia linfocítica crônica, classificada sob o CID C91.1, diagnosticada em outubro/2008, quando iniciou tratamento quimioterápico de 1a linha com FRC (fludara, ciclofosfamida e rituximabe), por 6 ciclos. Após apresentar recidiva da doença, foi submetida a 6 ciclos de LeukeranLeukeran (clorambucil), com resposta parcial.

Apresentou progressão da doença e fez 4 ciclos quimioterapia com COP (ciclosfosfamida, oncovin e prednisona), sendo necessário mudar para CHOP (devido à resposta clínica e laboratorial insatisfatória, completando 8 ciclos de tratamento.

A paciente apresenta linfonodomegalis (gânglios aumentados) em regiões cervicais, mediastinal, supra claviculares, abdominais, por conta da leucemia em estágio avançado. A mesma foi avaliada pelo radioterapeuta que contra indicou radioterapia devido ao grande tamanho da área a ser irradiada, que poderiam trazer complicações fatais.

Há indicação formal de Lenalidomida 10 mg – via oral – por 21 dias consecutivos, a cada 28 dias (intervalo de uma semana sem tomar a medicação), por 12 (doze) meses de tratamento.

O tratamento de resgaste com lenalidomida aumenta a sobrevida e tempo livre de doença
, conforme a bibliografia abaixo.

Não houve relatos de mortes no estudo
Blood 122:734
, 2013 (anexo). Estudos mostram que a lenalidomida é ativa na leucemia linfocítica crônica por mecanismos diferentes daqueles observados com os anticorpos monoclonais anti-CD20 ou agentes citotóxicos. Dados
in vitro
sugerem que a droga tenha ação no microambiente, favorecendo a secreção de citoquinas, como interleucina-10, com propriedades antitumorais (
Blood 121:2503, 2013; Blood 124:2184, 2014
). Não há, na bula da Lenalidomida relação entre o uso da medicação e óbito do paciente com leucemia linfocítica crônica. A morte dos pacientes com este tipo de leucemia está relacionada ao prognóstico ruim e evolução da doença.

Infelizmente o SUS não contempla tratamento com Lenalidomida e
a paciente deve iniciar o tratamento imediatamente, pois corre risco de morte iminente devido às complicações ocasionadas pela progressão e grau de malignidade da doença, como hemorragia grave devido à queda das plaquetas e obstrução das vias respiratórias pelas massas cervicais e mediastinal
.

Não há outra medicação disponível na rede pública a ser usada, que tenha efeito igual ou semelhante ao tratamento indicado, visto que a paciente já fez uso de todas elas e não teve resposta clínica e laboratorial
.

Bibliografia

- Ann Oncol 22:1622, 2011

- Br J Haematol 162:639, 2013

- Leuk Lymphoma 56:1671, 2015

Luciana Orsi Ribeiro Pateiro

CRM 4215

Equipe de Onco-Hematologia (Id. 12981486). [sem negrito no original]

Por outro lado, compete ao médico escolher o fármaco que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264 AgR/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 926469 AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Por conseguinte, é de se concluir pela presença de demonstração da probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Quanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que os agravados, no prazo de dez (10) dias, providenciem o fornecimento do medicamento
lenalidomida 10mg
à agravante, conforme prescrição médica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020